Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712959-20.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LILIANE LOPES D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido pelo BANCO ITAUCARD S/A. O Apelante sustenta, em suma, que a extinção do processo não foi precedida da sua intimação pessoal e que houve rigor excessivo e excesso de formalismo. Conclui pela probabilidade do direito e existência risco de dano ao veículo. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a liminar concedida na origem e anulada a sentença. Preparo realizado (fls. 1/2 ID 14453967). É o breve relatório. Decido. Pleito de antecipação da tutela recursal encontra respaldo nos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, porém pressupõe sentença definitiva, isto é, sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Demais disso, no plano da tutela provisória não é juridicamente permitido o exaurimento do próprio objeto do recurso, o que ocorreria se a sentença fosse anulada por decisão liminar e unipessoal do relator. Vê-se, assim, que o pedido de antecipação da tutela recursal, com o fim de anular a sentença recorrida, esbarra em óbices processuais invencíveis. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível o pedido de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que esse pedido revela procedência de caráter definitivo incompatível com a natureza provisória pretendida. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (APC 07006040620188070005, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 13/12/2018). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. (...) 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (APC 07019128320188070003, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/01/2019). (grifo nosso) Tampouco encontra conforto jurídico o pleito de concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo. Ao que tudo indica há base jurídica para a extinção do processo devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, independentemente de prévia intimação pessoal do autor. Como ressaltado na r. sentença: O feito encontra-se sem a sua formação completa, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovida a apreensão do bem e a citação da parte requerida. Não havendo o demandante atendido aos comandos deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em promover a triangulação da relação jurídica processual por meio da localização e citação do réu, pois é pressuposto de validade do processo. O autor não indicou endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, representada pela falta da citação regular e de localização do veículo alienado, a permitir a extinção do feito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. OPORTUNIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a realização de diligências de busca e apreensão sem a localização do bem a ser apreendido, não é cabível o prosseguimento do feito quando a parte não indicar objetivamente onde está o bem. 2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito, cujo desajuste legitima sua extinção. Portanto, a fim de aproveitar os atos já realizados anteriormente, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, deve o autor se utilizar da faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. 3. Caso não seja requerida a conversão em execução no prazo assinalado pelo Magistrado o processo deve ser extinto com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, independente de intimação pessoal do autor. 4. Não se exige a prévia intimação pessoal do autor (§ 1o, do art. 485, do CPC), nem o requerimento do réu (súmula 240 do STJ), para a extinção do processo com suporte na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485 do CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão n.1158492, 07059885320188070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC). Diante de tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. À falta, portanto, dos requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator